Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709323-98.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 64887847, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 4a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para SUSTENTAÇÃO ORAL presencial, uma vez que os advogados da parte possuem inscrição na OAB/DF e não demonstraram que possuem domicílio em outro estado. Nada a prover quanto ao pedido de ID 68488557. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora